Tribunal: TJSP
Processo: 1002827-06.2017.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043605
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002827-06.2017.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é apelante VANILDA
SILVEIRA DE OLIVEIRA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002827-06.2017.8.26.0637 -Voto no 26.644
2
Apelação Cível no 1002827-06.2017.8.26.0637
Apelante: Vanilda Silveira de Oliveira
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: Tupã
Voto no 26.644
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE
–
EMPACOTADORA
–
LESÃO
NO
2o
QUIRODÁCTILO ESQUERDO - LAUDO MÉDICO
PERICIAL
CONCLUSIVO
-
AUSÊNCIA
DE
INCAPACIDADE
LABORATIVA
–
BENEFÍCIO
INDEVIDO.
Recurso desprovido.
Trata-se de ação acidentária movida por obreira alegando
ter sofrido acidente de trajeto, vindo a lesionar o 2o dedo da mão
esquerda, o que causou redução de sua capacidade para o trabalho e
conduz ao direito à percepção do benefício acidentário.
A ação foi julgada improcedente (fls. 265/267).
Recorre a obreira buscando a procedência da ação, sob o
argumento de que restaram comprovados o nexo causal e a
incapacidade laborativa. Aduz que o fato de ter retornado ao trabalho
após a cessação do auxílio-doença não é motivo impeditivo para a
concessão do benefício. Alega, por fim, que a sequela detectada implica
realização de maior esforço para a execução de sua atividade habitual,
razão pela qual é devido o auxílio-acidente. Pede o provimento do
recurso (fls. 273/279).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002827-06.2017.8.26.0637 -Voto no 26.644
3
O recurso não foi respondido.
É o relatório.
Colhe-se dos autos que a apelante, 20/09/2016, sofreu
acidente de trajeto, quando fraturou o 2o dedo da mão esquerda,
resultando, segundo alega, sequelas permanentes, que reduzem sua
capacidade laborativa.
Na avaliação médica realizada (fls. 188/189), valendo-se
dos exames físico e complementares existentes nos autos, o expert
constatou que a obreira teve fratura cominutiva (mais de dois
fragmentos) da falange distal (ungueal) do 2o quirodáctilo esquerdo, que
se consolidou, resultando em alteração de eixo da falange distal, porém,
pouco perceptível, além de perda da flexão ativa da articulação
interfalângica distal, sendo que passivemente é possível flexionar essa
articulação até 20o. Em resposta aos quesitos das partes afirmou que a
sequela detectada não impossibilita o exercício do trabalho habitual,
tampouco as atividades diárias.
As partes tiveram ciência do laudo e a autor o impugnou.
Os autos retornaram ao perito que, respondendo aos quesitos
complementares, ratificou sua conclusão (fls. 244/247).
Como se vê, não foi constatada incapacidade laborativa
atual. Além disso, embora a autora tenha ofertado impugnação (fls.
209/212), seus argumentos não foram suficientes para infirmar as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002827-06.2017.8.26.0637 -Voto no 26.644
4
assertivas periciais.
Seguindo este entendimento, a MM. Juíza a quo julgou
improcedente a demanda e esta decisão merece ser mantida.
Isso porque, a perícia médica expressamente afasta a
existência de incapacidade laborativa, o que inviabiliza o deferimento
do pedido inicial, conduzindo à improcedência da ação.
Ressalte-se, que, embora a Magistrada não esteja adstrita à
conclusão pericial, ela deve ser prestigiada no caso em tela. O laudo
encartado aos autos é claro, bem fundamentado e coerente em sua
conclusão, que descarta a existência de incapacidade laborativa. Note-se
que o perito afirma que: “As alterações descritas no itens Exame Físico
e Esclarecimentos do laudo pericial não determinam incapacidade nem
redução da capacidade, estando a Autora apta para realizar qualquer
atividades com a mão esquerda.” (fl. 246).
Sabe-se que para a concessão do benefício acidentário é de
rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade
profissional, parcial ou total. A existência de lesão que não gere
incapacidade não dá ensejo ao recebimento de benefício, visto que a lei
acidentária só indeniza a incapacitação em si.
Enfim, a ausência de incapacidade laborativa inviabiliza o
deferimento da reparação e afasta a pretensão deduzida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002827-06.2017.8.26.0637 -Voto no 26.644
5
Logo, era e é o caso de improcedência da ação.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator